Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-26.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700301-26.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: M.C. CELULARES LTDA, EGISNEIDE DOS SANTOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S/A contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0710729-35.2024.8.07.0001, que indeferiu o requerimento de consulta ao Sistema Eletrônico dos Registros Públicos – SERP-JUD, bem como a utilização do CNIB para indisponibilidade de eventuais bens localizados. Eis a r. decisão agravada: “CNIB O pleito da parte autora, quanto à utilização do sistema CNIB para aposição de indisponibilidade sobre eventuais bens encontrados em nome da parte executada, deve ser indeferido. No processo de execução, os atos constritivos sobre bens são arresto ou penhora, os quais asseguram ao credor a prioridade sobre os bens constritos (art. 905, inc. I, do CPC). A decretação de indisponibilidade de bens tem caráter cautelar, assecuratório de um resultado final, o que não se coaduna com a finalidade da execução, de excussão de bens para quitação de um débito. Ademais, não há fundamento legal para a decretação de indisponibilidade de bens no bojo de execução singular, pois se verifica que a legislação prevê especificamente a determinação de indisponibilidade de bens em outas hipóteses, todas em caráter cautelar, que não em processo de execução singular, como no caso de ação de responsabilização pessoal dos sócios pela falência de empresa de responsabilidade limitada, prevista no art. 82, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 (Lei de Falências), a indisponibilidade de bens do investigado por ato de improbidade administrativa (art. 7o da Lei n.o 8.429/1992), a indisponibilidade de bens de administradores de instituições financeiras sob intervenção (art. 36 da Lei n.o 6.024/1974), a indisponibilidade dos bens dos administradores de operadoras de plano de saúde em regime de direção fiscal ou liquidação extrajudicial (art. 24-A da Lei n.o 9.656/1998), etc. Pelos motivos expostos, indefiro o pleito de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executa. SERPJUD O exequente requereu a consulta ao sistema SERP-JUD, para tentar localizar bens móveis e imóveis em nome do executado. A busca por imóveis em nome do devedor pode ser realizada de forma extrajudicial, por meio da pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis. Logo, não há razões de transferir esse ônus ao judiciário, cabendo ao credor buscar os meios necessários e ao seu alcance para a indicação concreta de bens penhoráveis. Diante disso, tem-se que a consulta ao referido sistema seria infrutífera, razão pela qual indefiro o pleito autoral. À Secretaria: Mantenha-se a suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 228414838, proferida na data de 10/03/2025.” Inconformado, o exequente recorre. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria restringido indevidamente a atuação do credor, olvidando que este possui direito de pleitear todas as medidas necessárias à satisfação do crédito. Afirma que já foram realizadas diversas diligências infrutíferas, tais como consultas aos sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, entre outros, e que a pesquisa via SERP-JUD e CNIB seria medida legítima e proporcional, respaldada pelo princípio da cooperação processual (art. 6o do CPC) e pela jurisprudência do TJDFT. Alega, ainda, que a negativa da medida inviabilizaria a efetividade da execução, perpetuando a inadimplência injustificada, e que a consulta ao SERP-JUD não implica constrição imediata, mas apenas requisição de informações, sendo plenamente reversível. Invoca precedentes desta Corte que reconhecem a possibilidade de utilização do SERP-JUD como meio de localização de bens penhoráveis, especialmente quando esgotadas as diligências ordinárias. Requer, em sede de tutela de urgência, a determinação imediata da pesquisa ao SERP-JUD e CNIB. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a consulta aos referidos sistemas. Preparo no ID 80000533. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados para a concessão da liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se vislumbra urgência, tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, porquanto o crédito está preservado, e não há notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou iminente prescrição. Ademais, trata-se de questão que pode aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2026. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator